Tribunal: TJMT
Processo: 1048277-70.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048277-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE - CPF: 001.934.951-39 (RECORRENTE), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1048277-70.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1048277-70.2025.8.11.0002

Embargante:

Julian Markus de Oliveira Fanale

Embargado:

Brb Banco de Brasília S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. FRAUDE BANCÁRIA. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto por instituição financeira, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de apreciar a dinâmica das transações contestadas e a sequência temporal dos fatos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às cláusulas contratuais relativas aos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira; (iii) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao concluir pela regularidade das operações; e (iv) verificar se houve ausência de análise acerca de eventual falha concomitante na prestação de serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a cronologia das operações impugnadas e consignou que as transações questionadas ocorreram antes da movimentação reconhecida pelo próprio consumidor.

5.

O conjunto probatório demonstrou que o titular entregou voluntariamente seu cartão bancário a terceiro desconhecido, circunstância que rompe o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

6.

A alegação de ausência de monitoramento de operações atípicas não encontra respaldo probatório, pois o consumidor não apresentou documentos aptos a demonstrar seu padrão habitual de movimentação financeira.

7.

O acórdão enfrentou a tese de falha na prestação de serviço e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de defeito na atividade bancária, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

8.

Os precedentes utilizados guardam pertinência com a controvérsia julgada, por tratarem da responsabilidade bancária em situações envolvendo fraude praticada por terceiros e da relevância da conduta do próprio consumidor para a configuração do dever de indenizar.

9.

As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador. 2. A entrega voluntária de cartão bancário a terceiro desconhecido afasta a caracterização de falha na prestação de serviço quando inexistente demonstração de defeito do sistema de segurança da instituição financeira. 3. A alegação de movimentação financeira atípica exige demonstração mínima do padrão habitual de consumo do correntista. 4. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1048277-70.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1048277-70.2025.8.11.0002

Embargante:

Julian Markus de Oliveira Fanale

Embargado:

Brb Banco de Brasília S/A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Julian Markus de Oliveira Fanale
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem
: 1
°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(
Id
.
360102852): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Acórdão
(Id. 368508362): conheceu do recurso inominado interposto por
Brb Banco de Brasília S/A
e deu-lhe provimento para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 370490876):

o embargante alega que há omissões e contradições no acórdão embargado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1048277-70.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1048277-70.2025.8.11.0002

Embargante:

Julian Markus de Oliveira Fanale

Embargado:
Brb Banco de Brasília S/A

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Julian Markus de Oliveira Fanale em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido BRB Banco de Brasília S/A, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições no que tange à ausência de enfrentamento da dinâmica objetiva das transações impugnadas e da sequência temporal das operações, bem como quanto às cláusulas contratuais que preveem mecanismos de segurança pela própria instituição financeira, entre a premissa de utilização de credenciais válidas e a cronologia dos fatos, a ausência de distinção entre os precedentes utilizados e a hipótese concreta e quanto à análise de eventual falha concomitante do serviço bancário.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a narrativa fática apresentada na inicial, reconhecendo que as transações impugnadas ocorreram em momento anterior à operação de R$ 85,32 (oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) reconhecida pelo consumidor.

Além disso, o julgado concluiu pela ausência de falha na prestação de serviço bancário a partir da análise do conjunto fático-probatório, especialmente da conduta do próprio consumidor, que entregou voluntariamente seu cartão a terceiro desconhecido.

Em que pese o embargante alegar que o banco falhou ao não monitorar as movimentações suspeitas, em nenhum momento do processo o autor trouxe aos autos suas faturas anteriores ou qualquer outro documento que permitisse aferir seu padrão habitual de consumo e, consequentemente, demonstrar que os valores pagos eram discrepantes em relação à sua movimentação ordinária.

Trata-se, portanto, de dado plenamente compatível com a dinâmica do Mecanismo Especial de Devolução, no qual os valores bloqueados são devolvidos à instituição financeira de origem da transação contestada, e não ao correntista investigado.

No tocante à ausência de distinção entre os precedentes utilizados e a hipótese concreta, o argumento também não merece acolhimento. Os precedentes citados no acórdão foram invocados para ilustrar o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude praticada por terceiro, com ênfase na relevância da comunicação tempestiva e do dever de guarda do cartão pelo titular.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026